Tribunal: TJMT
Processo: 1018147-06.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018147-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[SILVIO INACIO DA LUZ SILVA - CPF: 063.031.461-63 (AGRAVANTE), HILMAN MOURA VARGAS - CPF: 002.590.481-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, O DESPROVEU.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE POR NOVO CRIME. UNIFICAÇÃO DAS PENAS.
REGIME MAIS GRAVOSO.
DESNECESSIDADE DE OITIVA DA DEFESA. REGIME MAIS GRAVE DECORRENTE DA UNIFICAÇÃO DA PENA.
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. INDULTO NATALINO. COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO
PARCIALMENTE EXTINTO E, NA OUTRA PARTE,
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino, com base no Decreto nº 9.246/2017 e, em virtude de condenação superveniente por
t
ráfico de
d
rogas
, fixou o regime fechado para o cumprimento de pena
. A defesa alegou nulidade por ausência de intimação do advogado constituído e reiterou o pedido de indulto.
A Procuradoria-Geral de Justiça alegou a ocorrência de coisa julgada acerca do pedido de indulto e opinou pela declaração de nulidade
processual
por falta de intimação da defesa e
pel
a necessidade de realização de audiência de justificação para
fixação do regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade processual por ausência de intimação do advogado particular para manifestação s
obre

a
regressão de regime
, assim como p
or ausência de designação de audiência de justificação
; (
ii
) examinar a possibilidade de concessão de indulto natalino
à luz do Decreto nº 9.246/2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de indulto natalino com base no Decreto nº 9.246/2017 já foi definitivamente julgado no Agravo em Execução Penal n.º 100510152.2022.8.11.0000, sendo reconhecida a ausência dos requisitos objetivos, em especial o não cumprimento de 1/3 da pena até 25/12/2017 e a falta de comprovação de trabalho pelo período mínimo exigido.

4. O reexame do pedido de indulto configura indevida rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada material, o que impede
sua análise, ensejando a extinção parcial do recurso, sem resolução do mérito.

5. A
imposição do
regime fechado decorre da unificação das penas
,
após nova condenação transitada em julgado por tráfico de drogas, nos termos do art. 111, parágrafo único, da LEP, não configurando regressão cautelar, mas
sim
início do cumprimento da nova pena
, de modo que despicienda a designação de audiência de
justificação para
oitiva da defesa do apenado
.

6. A Defensoria Pública, regularmente habilitada e intimada, atuou como representante técnica do apenado na nova ação
o fazendo
também

na execução
penal, após nomeação,
o que afasta a alegação de nulidade, não havendo demonstração de prejuízo, conforme o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
(CPP, art. 563).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso
conhecido parcialmente e, na parte conhecida,
desprovido.

Tese de julgamento:

1. A negativa de concessão de indulto natalino
,
com base no Decreto n.º 9.246/2017
,

requerida em outros autos,
transitou em julgado e não pode ser rediscutida
, sob pena de ofensa à coisa julgada material, devendo o
processo, nessa parte,
ser extinto, sem julgamento do mérito
. Não se conhece, pois, do recurso, quanto a tal pedido
.

2. A imposição de regime mais gravoso em decorrência de condenação superveniente
,
com sentença transitada em julgado
,
não configura regressão de regime, mas início de cumprimento de nova pena unificada, nos termos do art. 111, parágrafo único, da LEP
, de modo que despicienda a oitiva da defesa
.

3. A ausência de intimação do advogado particular não gera nulidade quando a Defensoria Pública atua regularmente
no feito
, após nomeação,
e não há demonstração de prejuízo à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 111, parágrafo único; Decreto nº 9.246/2017,
arts
. 1º, I, e 2º, V; CPP, art. 563. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 123342, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 10.03.2015, DJE 26.03.2015; STJ, HC 464.031/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 23.10.2018,

DJ
e
13.11.2018; TJMT, N.U 1005101-52.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rondon

Bassi
l

Dowe
r
Filho, j. 15.06.2022, DJE 15.06.2022; TJMT, N.U 1029990-36.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 20.04.2024, DJE 20.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓ
RIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda
Câmara
,

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto
por
Silvio Inacio da Luz Silva

contra
decisão
proferida pelo

j
uízo da
Vara única
da Comarca de
Araputanga
/MT
,

no âmbito
da execução penal
n.
º

0004433-84.2007.8.11.0013

(SEEU), que
indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino (Decreto nº 9.246/2017) e
determinou a regressão
do
regime de
cumprimento de pena
para o regime fechado
,
em razão da condenação superveniente
do reeducando
por
tráfico
de
drogas
,

que estabeleceu esse regime como inicial, com base no art. 111,
parágrafo
único
,
da LEP
(ID. 291115898 – fl. 113).

O agravante cumpre pena unificada de
17
anos e
3
meses de reclusão,
em
regime
fechado
, pela
prática
do
crime de
tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11343/06) dentre outras condenações por furto
(art.
155
, §
4
º, CP
).

Em juízo de retratação, o magistrado justificou que a imposição do regime fechado não se refere a regressão por apuração de falta grave, mas sim da condenação constante da sentença criminal que im
pôs o regime fechado, de modo que na unificação das penas, este é o regime imperioso.

Em suas razões recursais (ID.
291115899 – fl
s
. 61/70), o agravante pugnou pela nulidade da r. decisão
que impôs o regime fechado ao
réu
,
pois

seu
advogado
,

já
constituído
nos autos
,
não foi intimado
para sua defesa em momento oportuno, o que
lhe
gerou prejuízo
. No
mérito,
requereu
a concessão do indulto natalino com base no Decreto Presidencial n.º 9.246/
2017.

Em contrarrazões (ID. 291115899 – fls. 76/80), o Ministério Público requereu o provimento parcial do recurso interposto
,
pois verificou
que o juízo
a quo
acolheu o parecer do
Parquet
para regredir
o
regime de
cumprimento de pena do reeducando
para o
regime fechado, entretanto,

não
remete
u
os autos
à
defesa constituída
pelo réu
para ciência da r. decisão
e não
design
ou
audiência de justificação
em momento oportuno
, vislumbrando,
ao seu ver
, cerceamento de defesa.

Q
uanto ao requerimento de indulto
,

o
M
inistério Público asseverou que o apenado

não faz jus
à
redução do tempo de cumprimento previsto no artigo 2º, inciso V, do Decreto nº 9.246/2017, vez que o referido decreto exige que o reeducando esteja cumprindo pena ou esteja em livramento condicional e tenha exercido trabalho, no mínimo por doze meses, nos três anos retroativos, o que

não é o caso
do réu
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer do Procurador
Dr. Adriano Augusto
Streicher
de Souza
,
alegou coisa julgada quanto ao
pedido de indulto porque isso já
foi objeto de deliberação nos autos n.º 1005101-52.2022.8.11.0000, por meio de acordão já transitado. No mais,
opinou
pelo
provimento
parcial
d
o recurso

para reconhecer a nulidade e determinar
o
retorno dos autos ao Juízo da Execução
para

realização da audiência de justificação
(ID. 293027868)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara,

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Consta dos autos que o apenado Silvio Inacio da Luz Silva cumpre
pena unificada de
17
anos e
3
meses de reclusão,
em
regime
fechado, pela prática do
crime de
tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11343/06) dentre outras condenações por furto
(art.
155
, §
4
º, CP
).

Passo à apreciação d
as teses recursais.

I –
DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO (ART. 2º,

V, DO DECRETO N.º 9.246/17
- COISA JULGADA

No que se refere ao pleito do agravante (ID. 291115899 – fls. 61/70) para a concessão do indulto natalino, com base no Decreto nº 9.246/2017, verifica-se que esta matéria já foi objeto de anterior e definitiva apreciação
, inclusive

por este E. Tribunal de Justiça.

Conforme se extrai dos registros processuais, o pedido do agravante foi expressamente
apreciado
nos autos do Agravo de Execução Penal n.º 1005101-52.2022.8.11.0000, no qual

esta
Terceira Câmara Criminal, em sessão de julgamento realizada em
15 de junho de 2022,
por unanimidade, desproveu o recurso interposto por Silvio Inácio da Luz Silva
,
verbis
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE – FALTA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO ACERCA DA REGRESSÃO CAUTELAR E AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – INTERESSES DO APENADO SATISFATORIAMENTE PATROCINADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA –POSTERIOR PROGRESSÃO PARA O SEMIABERTO – 2. DECRETO PRESIDENCIAL Nº. 9.246/2017 – INDULTO NATALINO – CONCESSÃO – CUMPRIMENTO DO PERÍODO EXIGIDO – CÔMPUTO DO TEMPO DE DETRAÇÃO E REMIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RÉU REINCIDENTE – NÃO CUMPRIMENTO DE 1/3 DA PENA, MESMO APÓS A DETRAÇÃO PENAL E DESCONTO DOS DIAS REMIDOS – 3. REDUÇÃO DO TEMPO DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO – ART. 2º, V, SEGUNDA PARTE, DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº. 9.246/2017 – INVIABILIDADE – FALTA DE COMPROVAÇÃO DE TRABALHO PELO TEMPO EXIGIDO – AGRAVO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER. 1. Ainda que a defesa técnica constituída pelo reeducando não tenha sido intimada acerca da regressão cautelar e da audiência de justificação, mas constatando-se que ele foi assistido pela Defensoria Pública e, posteriormente, agraciado com a progressão para o regime semiaberto, conclui-se pela inexistência de prejuízo ao seu direito de defesa; 2
. É impossível a concessão do indulto natalino, se mesmo após a detração penal – computada da forma mais benéfica ao apenado – e descontados os dias remidos, o reeducando não alcançou o cumprimento de 1/3 da pena até o dia 25.12.2017, previsto no art. 1º, I, do Decreto Presidencial nº. 9.246/2017; 3. Para se obter a redução no cumprimento da pena prevista no art. 2º, V, segunda parte, do Decreto Presidencial nº. 9.246/2017 exige-se, cumulativamente, que o reeducando a esteja cumprindo ou em livramento condicional e tenha exercido trabalho, no mínimo por doze meses, nos três anos contados retroativamente a 25 de dezembro de 2017. Portanto, não comprovado que entre a data do início do cumprimento da pena e 25.12.2017, o reeducando exerceu atividade laboral por, no mínimo doze meses nos três anos anteriores a 25.12.2017, não se concede o referido benefício.
(N.U 1005101-52.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/06/2022, publicado no DJE 15/06/2022)

O reeducando Silvio Inácio da Luz Silva formulou o pedido de concessão de indulto natalino
,
com base no Decreto n.º 9.246/2017
,
no Agravo de Execução n.º 1005101-52.2022.8.11.0000, tendo a matéria sido definitivamente apreciada e
o pedido rejeitado por este
Tribunal, com fundamento na inexistência de cumprimento de 1/3 da pena até 25/12/2017, como exige o art. 1º, inciso I, do referido decreto.

O acórdão
concluiu que o apenado não preencheu os requisitos temporais necessários, mesmo com o cômputo da detração penal e dos dias remidos.

A formulação do pedido, agora n
este
Agravo
em
Execução
, ora em julgamento,
refere-se ao mesmo período de cumprimento de pena e às
mesmas
condições objetivas já anteriormente analisadas.

Portanto, no caso, presente
a coisa julgada material, pois houve pronunciamento judicial com análise do mérito da pretensão de indulto, fundado em critérios legais objetivos e com trânsito em julgado
, o que implica
na
extinção deste pedido, sem julgamento do mérito
.

Nesse sentido, cito jurisprudência das Turmas de Câmaras Criminais deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA A COISA JULGADA – PLEITO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – IMPOSSIBILIDADE – LAPSO TEMPORAL NÃO PERCORRIDO – PLEITO DE CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO – IMPOSSIBILIDADE – MERA REITERAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não compete ao Juízo da Execução a alteração da dosimetria da pena fixada na sentença condenatória por ofensa à coisa julgada (artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal).

Não há falar-se em extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva se não percorrido o lapso temporal necessário do recebimento da denúncia até a prolação da sentença condenatória.

A coisa soberanamente julgada não pode ser modificada quando a matéria já
fora
devidamente exaurida pelo juízo da execução e ratificada em 2ª instância.

(N.U 1024211-03.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/03/2024,
Publicado
no DJE 12/03/2024)

Assim, o reexame da matéria configura
indevida rediscussão de questão já decidida com definitividade
, em violação à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais, motivo pelo qual
o recurso deve, nesse ponto, ser parcialmente extinto, sem julgamento do mérito
, não se conhecendo do recurso nesse particular.

II.
DA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DA DEFESA – NULIDADE PROCESSUAL

Insurge-se o
apenado
(ID. 291115899 – fls. 61/70)

contra a
decisão
proferida
,
em
22 de julho de 2024
,
que determinou a regressão
do
regime de
cumprimento de pena
para
o
fechado
,

sem a
intimação
do advogado constituído nos autos para sua defesa.

No entanto, razão não lhe assiste.

Da análise da
decisão agravada

(ID
.
291115898
–

fl. 113
)
,
verifica-se que a
regressão de regime foi motivada pela
condenação superveniente do apenado pela prática do crime de tráfico de drogas
, no âmbito d
e outro processo criminal
, tendo sido determinado o cumprimento da pena no regime fechado
.

Nos autos da Ação Penal n.º 1003245-77.2023.8.11.0013,
em 09 de maio de 2024,
o

réu Silvio Inácio da Luz Silva foi condenado

(ID. 2544157652)
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,

pel
a prática do crime
previsto no
art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006
,
à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão,
no regime inicial fechado

e ao pagamento de 625

dias-multa
. A condenação transitou
em julgado em
10 de abril de 202
5
(ID. 254415762).

Nos termos do art. 111,
parágrafo
único
,
da LEP:
S
obrevindo condenação por outro crime, no curso da execução,
será feita a unificação das penas
, aplicando-se, quanto ao regime, o disposto no art. 33 do Código Penal,
considerando-se o total das penas
.

No caso em apreço, o fato apurado no outro processo,
praticado em 26 de maio de 2023,
ense
jou a condenação
do apenado
por tráfico de drogas
, cuja sentença foi proferida em 9 de maio de 2024, com imposição do regime fechado, sem o direito de recorrer em liberdade. Em grau de recurso, a sentença foi mantida,
em acórdão datado de 26 de fevereiro de 2025 e com trânsito em julgado em 1
0
de abril de 2025.

O presente agravo em execução fora distribuído em 4 de junho de 2025.

Portanto,
se
o
réu
é condenado
por tráfico de drogas, com sentença transitada em julgado,
que
impõe
o
regime inicial fechado, não se trata
, pois,
de regressão
(inciso I do artigo 118, da LEP)
, mas
sim
de início de cumprimento de nov
a pena em regime
compatível com a condenação
(artigo 11
1
, da LEP)
,
notadamente por conta
da unificação
das penas
.

Diante do trânsito em julgado de sentença penal condenatória,
não se confund
e o caso dos autos
com a situação em que se apura falta grave, em que
se
exigiria a designação de audiência de justificação
.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça pacificaram o entendimento de que, diante de nova condenação,
com sentença transitada em julgado,
deverá ser realizada a unificação das penas e a imposição de novo regime decorrente do somatório das penas, ainda que resulte em regime mais gravoso ao reeducando, tal como se depreende dos julgados abaixo ementados:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE NOVA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO SERVE DE NOVO PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO DA DATA-BASE. ORDEM CONCEDIDA.
1. A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das penas impostas ao reeducando. A teor dos
arts
. 111, parágrafo único, e 118, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal, se o quantum obtido após o somatório tornar incabível o regime de cumprimento de pena em curso, o condenado ficará sujeito à regressão.
[...] (STJ, HC 464.031/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23.10.2018 e publicado no
DJe
de 13.11.2018)

A
s

Câmaras Isoladas Criminais deste E. Tribunal de Justiça
segue o entendimento:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. FIXAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO REGIME PARA O SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME ESTABELECIDO EM DECISÃO ESCORREITA. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. 2. ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA LEX. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL. MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA EM SEDE REVISÃO CRIMINAL. 3. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DE UMA DAS CONDENAÇÕES. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO IMPOSTA NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL N. 0022244-23.2014.8.11.0042. IMPERIOSA A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS PELO JUÍZO PRESIDENTE DO EXECUTIVO DE PENA. 4. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça pacificaram o entendimento de que, diante de nova condenação, deverá ser realizada a unificação das penas e a imposição de novo regime decorrente do somatório das penas, ainda que resulte em regime mais gravoso ao reeducando, mormente na hipótese em que as condenações foram fixadas no regime inicial fechado na sentença condenatória.

[...]

(N.U 1029990-36.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/04/2024,
publicado
no DJE 20/04/2024)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. RECURSO DA DEFESA. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA DE DUAS GUIAS DEFINITIVAS CONFORME A PENA APLICADA. INVIABILIDADE. LAPSO TEMPORAL NÃO TRANSCORRIDO. MARCOS INTERRUPTIVOS. PRESCRIÇÃO DEPOIS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO PODE TER POR TERMO INICIAL DATA ANTERIOR À DA DENÚNCIA. 2. IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE MODIFICOU O REGIME PRISIONAL. IMPERTINÊNCIA. MERA UNIFICAÇÃO DE PENAS DIANTE DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA. 3. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO DE REGIME. INVIABILIDADE. REEDUCANDO QUE DESCUMPRIU AS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO E PRATICOU NOVO CRIME. CABIMENTO DA REGRESSÃO DE REGIME. DESNECESSIDADE DE PAD E DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

1. Depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, a prescrição se regula pela pena aplicada, e não pode ter
por
termo inicial, data anterior à da denúncia; in
casu
, extrai-se dos autos que não houve o transcurso do prazo prescricional, seja com base na pena in
abstracto
ou in concreto, considerados os marcos interruptivos previstos no art. 117 do CP;

2.
A alteração do regime prisional, decorrente da unificação das penas quando sobrevinda outra condenação não se confunde com a regressão de pena em face de falta grave. No primeiro caso, a soma das penas é automática, bastando o aporte de nova guia de execução penal definitiva, nos termos do art. 111, parágrafo único c/c art. 118, II, ambos da LEP.

2.1

A propósito, “(...)
A superveniência de nova condenação no curso da execução seja por fato anterior ou posterior ao início do resgate da sanção, enseja a unificação das penas para fins de determinação do regime de cumprimento, conforme expressamente determina o art. 111 da Lei de Execução Penal
. (...)” (HC 414.174/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2017,
DJe
30/11/2017). No segundo caso, no entanto, é imperioso o respeito ao contraditório (art. 118, § 2º, LEP).

3. O descumprimento injustificado das condições do regime semiaberto, tal qual a nova incursão criminosa, conclama a regressão definitiva para o regime fechado, se as justificativas apresentadas pelo apelante foram insubsistentes e não acolhidas pelo singular Juízo. 3.1 Ademais, a Súmula n.º 526 do STJ prevê: “O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido com crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.

3.2 Em se tratando de regressão cautelar de regime de cumprimento de pena privativa de liberdade, não é necessária a prévia realização de audiência de justificação
, a instauração ou conclusão do procedimento administrativo instaurado – PAD, procedimentos estes exigíveis apenas no caso de regressão definitiva, nos termos do disposto no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal. (N.U 1019190-46.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)

Portanto, diferentemente do que alega a defesa e, inclusive, o parecer da Procuradoria-Geral
de Justiça, não se trata
o caso dos autos da hipótese
de aplicação do artigo 118, §2º, da LEP que se refere, exclusivamente, para o caso de apuração de falta grave
(inciso I), mas sim de unificação de pena
,
nos termos do artigo 111, da LEP
.

Por outro lado, v
erifica-se que a Defensoria Pública atuou
ativamente

em favor
do reeducando na
A
ção
P
enal
n.º 1003245-77.2023.8.11.0013
,

desde a
r
esposta a
a
cusação
,

apresentada
em 1 de agosto de 2023 (ID. 254415672)
,
até
a interposição do
r
ecurso de
a
pelação
,
em 7 de outubro de 2024
(ID. 254415775)
. O a
cordão

foi
publicado
em 2
6
de fevereiro de 202
5
, com t
rânsito e
j
ulgado em 1
0
de abril e 2025
.

Consequentemente, a
decisão que
determinou a unificação das penas e
fixou regime de cumprimento de pena no regime fechado

foi direcionada à Defensoria, que foi devidamente intimada nos autos da execução penal, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

R
epise-se
que
, no presente caso, não se trata de regressão por apuração de falta grave
(inciso I
do art. 118, da LEP
)
, mas de unificação de pena

decorrente da imposição de condenação por sentença transitada em julgado (art. 111, da LEP)
,
que estipulou o regime fechado para o início do cumprimento da pena,
de modo que se mostra inaplicável o artigo 118,
§2º, da LEP, que exige a oitiva da defesa apenas no caso do
inciso I.

Além disso, houve designação de defensor público em favor do apenado, de modo que nenhum prejuízo adveio da suposta nulidade arguida
.

A propósito

(...) o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio
pas
de
nulité

sans

grief
, previsto no art. 563, do CPP. (...)

(
AgRg
no
AREsp
1937337/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021,
DJe
29/11/2021).

Assim, a alegação de nulidade por ausência de intimação do defensor
particular
não encontra respaldo jurídico
;
a uma porque a
regressão de regime não decorreu de decisão

sem ciência da defesa,
mas sim da imposição de
nova condenação
judicial
,
transitada em julgado,
na qual o réu
foi
devidamente representado
; a duas porque houve designação
de Defensor Público para atuar no feito que interpôs agravo em execução, não havendo prejuízo à
defesa
.

Inexistindo
, pois,
vício formal ou prejuízo concreto,
a decisão deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
dissonância
com
o

parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO EM PARTE do
agravo em execução

e, na parte conhecida,

N
EGO-LHE
PROVIMENTO

para
ratifica
r
a r. decisão agravada pro
ferida
pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025